Tribunal: TJMT
Processo: 1003373-61.2022.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003373-61.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDIVINO JOSE DA SILVA - CPF: 910.812.201-63 (APELADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte:

a)

DECLARO
a inexistência do débito referente à cédula de crédito bancário n. 50-9052612/21, celebrada na modalidade empréstimo consignado em abril de 2021, com crédito de R$1.928,04 (mil, novecentos e vinte e oito reais, quatro centavos), que foi parcelado em 84 (oitenta e quatro) vezes de R$45,00 (quarenta e cinco reais);

b)

CONDENO
a parte requerida a
restituir em dobro
os valores indevidamente descontados no benefício salarial da parte autora, com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (06/05/2022) e correção monetária a partir da data de cada desembolso;

c)

CONDENO
o Banco requerido no pagamento do valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor
VALDIVINO JOSÉ DA SILVA,
devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso (
07/04/2021
, Súm.54, STJ), e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC.

36. Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% por cento sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC.

37. Com o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
com as baixas e anotações necessárias.

O apelante sustenta que a restituição deve ocorrer na forma simples, uma vez que não houve má-fé e
aduz não estar configurado o dano moral; alternativamente busca a redução do montante arbitrado.

Contrarrazões no ID. 209954522.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$5.000,00 definidos na sentença devem ser mantidos, pois estão em sintonia com o que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Sobre os valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples, pois não está configurada a má-fé da parte contrária (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - PRINT DE TELA DE COMPUTADOR – PROVA UNILATERAL E INSUFICIENTE – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.

Não se enquadra no conceito de documento novo aquele juntado após a contestação (art. 435, parágrafo único do CPC), uma vez que poderia ter sido apresentado anteriormente.

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1025052-06.2022.8.11.0041, julgamento em: 12-04-2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas

para determinar que a restituição do indébito seja na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024